Tribunal: TJSP
Processo: 1048695-03.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Cobrança de ITCMD – É descabida a cobrança de multa punitiva pelo não pagamento de ITCMD (art.38, inciso II, alínea "a", do Decreto n. 46.655/02), quando efetuado o pagamento do tributo antes da notificação de infração, já acrescida de penalidade pela mora – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.